Tribunal: TJSP
Processo: 1002221-47.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Constatação de fraude no medidor – Presunção relativa de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Prova dos autos que favorece a ré – Débito exigível - Débitos pretéritos que não motivam a suspensão no fornecimento - Danos morais configurados – Montante

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Constatação de fraude no medidor – Presunção relativa de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Prova dos autos que favorece a ré – Débito exigível - Débitos pretéritos que não motivam a suspensão no fornecimento - Danos morais configurados – Montante indenizatório mantido – Litigância de má-fé não configurada - Ação procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002221-47.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é apelada JACQUELINE
GONZAGA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002221-47.2019.8.26.0462 -Voto no 48180
2-gl

COMARCA: POÁ 1a VARA CÍVEL
APELANTE(S): EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO(S): JACQUELINE GONZAGA DE SOUZA
JUIZ (A): ALEXANDRE MUÑOZ
VOTO No 48180
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Constatação de fraude no medidor

Presunção relativa de veracidade do Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI)
Prova dos autos que
favorece a ré
Débito exigível - Débitos pretéritos que
não motivam a suspensão no fornecimento - Danos
morais configurados Montante indenizatório mantido
Litigância de má-fé não configurada - Ação
procedente Recurso parcialmente provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 176/180 que
julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais, fundada em prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica. A apelante sustenta, em suma, que restou
comprovada a irregularidade no relógio medidor instalado na residência da
apelada; possibilidade de suspensão no fornecimento; e, danos morais
inexistentes, ou ao menos a redução do montante indenizatório (fls.
183/211).
O recurso foi processado e respondido (fls.
217/224).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002221-47.2019.8.26.0462 -Voto no 48180
3-gl
A apelada assevera que, em 03/06/19, teve a
suspensão no fornecimento de energia elétrica de sua residência, em
decorrência de anterior inspeção feita por representantes da apelante, os
quais lavraram um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e substituído o
relógio medidor de energia, pois alegadamente teriam verificado que os fios
de corrente das fases 'B' e 'C' estavam soltos no bloco de terminal do
medidor, implicando registro a menor do consumo; tendo a apelante, por
conseguinte, lhe imposto cobrança da quantia de R$7.333,32, débito o qual
entende ser indevido, porque em momento algum deu causa a tal
irregularidade.
Diante disso, propôs a presente ação, a fim de
que fosse declarado inexigível o débito contra ela lançado, bem como fosse
indenizada por danos morais, em decorrência de toda situação.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda
foi julgada procedente, condenando a ora apelante ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em 10% do valor da
condenação (R$3.000,00).
Com efeito, é certo que a concessionária é quem
detém o domínio do conhecimento tecnológico sobre o serviço que presta
no fornecimento de energia elétrica, tanto que elabora o TOI, seguindo a
formalidade legal prevista na legislação que regula a matéria à época
(Resolução ANEEL no 414/2010); mas, ainda que realizado dentro dos
parâmetros legais, como ato administrativo que é, goza de presunção
relativa de veracidade, possibilitando, pois, prova em contrário.
Logo, necessária se faz a análise do caso
concreto, para que se possa, com segurança, concluir pelo registro irregular,
decorrente de fraude ou de defeito no relógio medidor, mas que comprove
inequivocamente que o consumidor tenha usufruído do fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002221-47.2019.8.26.0462 -Voto no 48180
4-gl
energia elétrica sem o devido pagamento.
No presente caso, não houve a realização de
prova pericial, razão pela qual a aferição dos degraus de consumo torna-se
a medida mais adequada. Sendo assim, e de acordo com a documentação
juntada nos autos, constatou-se que: i) houve a lavratura de TOI aos
15/09/18 (fls. 152), sendo que, nos oito últimos meses imediatamente
anteriores (01/18 a 08/18 fls. 62/64 e 151) dentro do período tido como
de consumo irregular (09/15 a 09/18 fls. 19) -, a média de consumo foi de
zero Kwh; e, ii) no período imediatamente posterior à lavratura desse TOI
(10/18 a 06/19 fls. 151), a média foi de 315,66Kwh.
Posto isto, forçoso concluir que, depois de
regularizada a situação da apelada, o aparelho medidor de energia elétrica
passou a efetivamente registrar consumos de energia elétrica, sendo certo
que não apontava qualquer consumo (zero Kwh) no período de
irregularidade acima avaliado. Logo, induvidoso que a validade do TOI deve
ser mantida, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito.
Outrossim, não se tratando de cobrança de
simples atraso no pagamento das tarifas mensais de energia elétrica, mas
de débitos pretéritos originários de registros inferiores aos efetivamente
consumidos, é de rigor a manutenção do fornecimento de energia elétrica,
sendo inadmissível a suspensão dos serviços pela apelada. Acrescente-se
que a c. Corte Superior, em recurso representativo de controvérsia1, com
relação à a essa questão, firmou o seguinte entendimento:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE
ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS.
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC/173 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015).
1 REsp no 1.412.443/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, S1, j. em 25/04/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002221-47.2019.8.26.0462 -Voto no 48180
5-gl
(...).
9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude
do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se
no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao
medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que
deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal
(não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os
direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já
que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.
12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica dever
ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não
só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o
sistema de controle de consumo.
13. Por conseguinte, e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa
do fornecimento do serviço como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento
de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude no medidor
atribuível ao consumidor
deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos
relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das
vias judiciais ordinárias de cobrança.
14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias,
após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária
possa suspender o serviço.
TESE REPETITIVA.
15. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia
repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude
no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do
fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo
inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias
anterior à constatação da fraude, contanto que executado em até 90 (noventa) dias após o
vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios
judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90
(noventa) dias de retroação”.
Com efeito, de acordo com o conjunto probatório,
nota-se que, da formalização da cobrança relacionada ao TOI objeto da lide
09/01/19 (fls. 19/28), até a data em que houve a suspensão no
fornecimento de energia elétrica (03/06/19 fls. 02), transcorreram mais de
90 dias; contrariando, assim, o entendimento da c. Corte Superior de que tal
medida administrativa haveria de ser executada em até 90 dias da sua
cobrança.
Os danos morais restaram configurados. Pois, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002221-47.2019.8.26.0462 -Voto no 48180
6-gl
apelante não infirmou o fato de que procedeu à interrupção no fornecimento
de energia elétrica à residência da apelada aos 03/06/19, tampouco
comprovou o cumprimento da decisão liminar, determinando o
restabelecimento e proferida aos 24/06/19 (fls. 49/51). Ademais, a apelada
informou que, aos 16/07/19, houve a remoção do seu relógio medidor (fls.
69/72) denotando-se, pois, nova interrupção -, ocasião em que pleiteou
'pela antecipação da tutela, já deferida nos autos', tanto que o d. Magistrado
de primeiro grau reiterou a concessão da tutela antecipada, aos 24/07/19
(fls. 76/77); sendo que, novamente, a apelante não esclareceu quando teria
realizado o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica.
Diante disso, forçoso reconhecer que a apelada,
por duas vezes, sofreu com a interrupção no fornecimento de energia
elétrica, não tendo a apelante justificado o motivo pelo qual procedeu à
segunda interrupção, em julho de 2019, afrontando a liminar concedida à
consumidora. Tratou-se, pois, de situação constrangedora, ultrapassando
um mero dissabor cotidiano; causando, por conseguinte, danos à esfera
extrapatrimonial da apelada, passíveis de indenização. E, o montante fixado
a este título (R$3.000,00) deve ser mantido, eis que foram levados em
consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se
ater às peculiaridades do caso concreto.
Ainda, inadmissível a imposição de pena por
litigância de má-fé à apelante, uma vez que esta exige a ocorrência de
alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC, sendo certo
que, no caso dos autos, não se verificou tal medida, pois a discussão
processual teve limites razoáveis.
Deste modo, a r. sentença deve ser modificada, a
fim de se reconhecer a exigibilidade do débito lançado contra a apelada,
objeto da lide, bem como salientar que o fornecimento de energia elétrica na
unidade consumidora em questão deve ser mantido, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002221-47.2019.8.26.0462 -Voto no 48180
7-gl
impossibilidade de suspensão dos serviços por débitos pretéritos, como é o
caso dos autos, desde que mediante o regular pagamento das contas de
consumo normal; sendo, no mais, mantida por seus próprios fundamentos.
E, considerando o resultado da demanda, a imposição de sucumbência
recíproca e em iguais proporções, nos termos do art. 86, caput, do CPC, é a
medida mais adequada ao caso, razão pela qual cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais, bem como deverá arcar com os
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, mantido o quanto
fixado originalmente a este título (10% sobre o valor da condenação);
observando, contudo, que a apelada é beneficiária da justiça gratuita (fls.
76/77).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator